Tribunal: TJMT
Processo: 1032449-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032449-37.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DIRLENE ADA BACANI
RECORRIDA: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC No 41/2003. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. LEGALIDADE. IRDR TEMA 06. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, servidora pública estadual, para exclusão da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre vantagens pecuniárias temporárias recebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal confere aos entes federativos competência para legislar sobre o regime previdenciário de seus servidores, permitindo a instituição de contribuições para o custeio do regime próprio (art. 149, § 1o, CF/1988).
4. No Estado de Mato Grosso, a LCE no 202/2004 determina que a contribuição previdenciária incida sobre a remuneração total dos servidores ativos, incluindo vantagens pecuniárias permanentes e temporárias.
5. A Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e a Nota Técnica no 07/2020 do MT-PREV estabelecem que os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias integram a base de cálculo dos proventos para servidores que ingressaram no serviço público após 01/01/2004, em conformidade com o art. 26 da EC no 103/2019.
6. O entendimento fixado no Tema 163 do STF, que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, aplica-se ao regime federal e não se estende automaticamente aos regimes estaduais com normativas próprias.
7. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1002231-36.2019.8.11.0001, consolidou o entendimento de que é legal a contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias temporárias para servidores estaduais ingressos após a EC no 41/2003, pois tais verbas compõem a base de cálculo da aposentadoria.
8. No julgamento do IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou a tese de que (i) as verbas recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva integram a base de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) para servidores ingressos após a EC no 41/2003, a contribuição incide sobre toda a remuneração; e (iii) é indevida a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.
9. No caso concreto, a recorrente ingressou no serviço público após a EC no 41/2003, e, portanto, enquadra-se no regime previdenciário que prevê a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração, incluindo as verbas temporárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária dos servidores estaduais que ingressaram após a EC no 41/2003 incide sobre a totalidade da remuneração, incluindo vantagens pecuniárias temporárias, pois estas compõem a base de cálculo da aposentadoria. 2. O Tema 163 do STF não se aplica automaticamente aos servidores estaduais cujo regime previdenciário inclua verbas transitórias no cálculo dos proventos. 3. É indevida a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária nos últimos cinco anos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40 e art. 149, § 1o; EC no 41/2003; EC no 103/2019, art. 26; LCE no 202/2004, art. 2o; LCE no 04/1990, art. 57.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032449-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIRLENE ADA BACANI - CPF: 704.208.901-49 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025